Tribunal: TJPA
Processo: 0000881-45.2017.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000881-45.2017.8.14.0121

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

APELADO: MANOEL ADAUTO OLIVEIRA DE SOUZA, FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA NETO, JOSE DESMACLIN FREITAS LIMA, MARIA ROSANGELA FROIS BATISTA, LUISA DE MARILAK DE SOUSA CARDOSO, ELIVALDO JOSE LOPES DE SOUZA, REJANE SABRINA PEREIRA DE CASTRO, MAGNA JOSIELLE LIMA DE OLIVEIRA, ANTONIO ELINALDO MARIO DA CRUZ, JOSE AMILCAR ALVES DA COSTA, PATRICIA NAZARE DA SILVA PINTO, FRANCIDALVA DA CONCEICAO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REJEITADA. PROVA DO NÃO RECEBIMENTO. FATO NEGATIVO. INCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

28ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21 a 28/08/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Santa Luzia do Pará em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança para reconhecer o direito dos servidores públicos Manoel Adauto Oliveira de Souza e outros ao recebimento de verbas remuneratórias em atraso.

Inconformado, a apelante reitera os argumentos contestatórios alegando a falta de interesse de agir, a mudança de gestão, a ausência de prova da prestação de serviços, a necessidade de instrução probatória e a impossibilidade de violação à lei de responsabilidade fiscal. Ao final pugna pelo provimento recursal e, subsidiariamente, pela majoração gradativa da gratificação de nível superior, requerendo ao fim o prequestionamento das matérias suscitadas.

Após regular intimação os apelados não apresentaram contrarrazões.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

Na condição de
custos legis
, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A controvérsia entre as partes decorre da sentença que reconheceu o direito dos apelados ao recebimento dos valores correspondentes a diversas verbas remuneratórias, notadamente salários em atraso, férias e terço constitucional, 13º salário, todos com a dedução dos devidos descontos legais obrigatórios.

Inicialmente, entendo como incontroversa a existência de vínculo entre os apelados e o Município em razão da instrução carreada aos autos, restando caracterizado o fato constitutivo do direito dos apelados em razão do vínculo com a Administração.

O apelante não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos apelados. O Município é responsável pela folha de pagamento, e, portanto, pela guarda e apresentação em juízo dos documentos comprobatórios do adimplemento de seus deveres, dentre eles o pagamento da remuneração dos servidores.

Demonstrar que não receberam os salários cobrados nesta ação se trataria de prova de fato negativo, verdadeira prova impossível de ser produzida pelos requerentes.

Destarte, não tendo o apelante se desincumbido do não se desincumbiu de seu ônus probatório, restaram incontroversas as alegações dos apelados, sendo devido o pagamento das verbas remuneratórias estabelecidas em sentença, inclusive sob pena de enriquecimento sem causa da municipalidade, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/73, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. SALARIO DO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2000 E 13º SALÁRIO DE 2000. ÔNUS DO MUNICIPIO COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILICITO DO ENTE ESTATAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA. Proc. Nº 2017.04073755-67, Ac. 180.859, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 07/08/2017, Publicado em 22/09/2017)

***

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADO. DEMONSTRADO O NÃO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. CONSETÁRIOS LEGAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO PELO IPCA-E. AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Insurgiu-se o município de Curralinho contra decisão proferida por esta corte que reconheceu o direito da apelado/embargado ao recebimento de verba remuneratória correspondente aos meses de setembro e outubro referentes ao ano de 2012 enquanto servidor público municipal.
2 – Em sentido contrário ao que o município alega em suas razões recursais, o conjunto probatório contidos nos autos comprovam o não pagamento das referidas verbas salariais. Dessa forma, o ente municipal não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo do direito da embargada, razão pela qual o reconhecimento do direito era a medida que nos foi imposta. 3 – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA. Proc. 0000888-93.2013.8.14.0083, Ac. 7458092, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 29/11/2021, Publicado em 06/12/2021)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação,
mantendo a sentença pelos fundamentos ora expostos.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023